Tribunal: TJES
Processo: 5001690-48.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2023-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. REAJUSTE DE ALUGUEL DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. P
or ocasião da decisão
proferida nos autos do agravo de instrumento nº
500
2065-83
.2020.8.08.000
0 interposto em face de decisão prolatada na ação revisional do contrato de locação ajuizada pelo ora recorrente, na qual este buscava a redução de 50% do encargo locatício, consider
ou-se
, inicialmente, que a s
ituação excepcional imposta pela emergência de saúde pública
decorrente d
a

pandemia
não poderia passar despercebida pelo
Poder
Judiciário
.

2. N
a ocasião, a
determinação das autoridades públicas
pela
manutenção de isolamento social
e
interrupçã
o das atividades consideradas “dispensáveis” ou “
não essenciais”,
era
apt
a
a atrair a aplicação do
disposto no art. 317 do Código Civil, máxime quando a prestação originária
havia sido

firmada
em
tempos
de normalidade.

3.
Posteriormente, reconsider
ou-se o entendimento,
diante da ausência de comprovação da real situação financeira do ora recorrente com a demonstração do encolhimento
da renda em decorrência da Covid-19.
Ademais,
a
o contrário
do alegado
, restou comprovado que as dificuldades financeiras antecediam a própria pandemia.

4. A
inda
que
se reputasse verdadeira a dificuldade financeira narrada,
considerou-se que,
por se tratar de contrato de locação de imóvel residencial, não havia sido reduzida a utilização do bem pelo agravante,
além da própria
r
eabertura da economia,
devendo
a decisão de despejo ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001690-48.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELIO PEREIRA JUNIOR
AGRAVADO: BRUNELA VALENTIM SCHWAB FERRARI CAETANO e outros (2)
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. REAJUSTE DE ALUGUEL DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. P
or ocasião da decisão
proferida nos autos do agravo de instrumento nº
500
2065-83
.2020.8.08.000
0 interposto em face de decisão prolatada na ação revisional do contrato de locação ajuizada pelo ora recorrente, na qual este buscava a redução de 50% do encargo locatício, consider
ou-se
, inicialmente, que a s
ituação excepcional imposta pela emergência de saúde pública
decorrente d
a

pandemia
não poderia passar despercebida pelo
Poder
Judiciário
.

2. N
a ocasião, a
determinação das autoridades públicas
pela
manutenção de isolamento social
e
interrupçã
o das atividades consideradas “dispensáveis” ou “
não essenciais”,
era
apt
a
a atrair a aplicação do
disposto no art. 317 do Código Civil, máxime quando a prestação originária
havia sido

firmada
em
tempos
de normalidade.

3.
Posteriormente, reconsider
ou-se o entendimento,
diante da ausência de comprovação da real situação financeira do ora recorrente com a demonstração do encolhimento
da renda em decorrência da Covid-19.
Ademais,
a
o contrário
do alegado
, restou comprovado que as dificuldades financeiras antecediam a própria pandemia.

4. A
inda
que
se reputasse verdadeira a dificuldade financeira narrada,
considerou-se que,
por se tratar de contrato de locação de imóvel residencial, não havia sido reduzida a utilização do bem pelo agravante,
além da própria
r
eabertura da economia,
devendo
a decisão de despejo ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001690-48.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
HÉLIO PEREIRA JUNIOR

AGRAVADO
S
:
PORTAL FLEX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA,
BRUNELA VALENTIM SCHWAB FERRARI CAETANO
e
EDUARDO FERRARI CAETANO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

C
onforme relatado, c
uida-se de a
gravo de
i
nstrumento (ID
1110429
) interposto por
HÉLIO PEREIRA JUNIOR
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão
(ID 1110439)

prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra-ES, que, nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS
tombada sob o nº 0013932-14.2020.8.08.0048

ajuizada por
PORTAL FLEX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA,
BRUNELA VALENTIM SCHWAB FERRARI CAETANO
e
EDUARDO FERRARI CAETANO
,
deferiu o pedido de despejo liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 300,00 (Trezentos reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo do uso de força policial para o cumprimento da
medida.

Primeiramente o agravante pugna pela assistência judiciária gratuita.
Quanto ao mérito, alega: I) ausência dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC; II) necessidade de dilação probatória; III) a pandemia de Covid-19 é fato imprevisível que alterou substancialmente toda a dinâmica das relações sociais e que reduziu drasticamente a
sua
renda; I
V
) a Lei nº 14.010/20, mesmo com os prazos esgotados, ainda persiste em estado de pandemia; V)
o STF
restabeleceu os dispositivos da Lei nº 9.020/20 do Estado do Rio de Janeiro,
mantendo a suspensão dos
mandados de reintegração de posse, imissão na posse, despejos e remoções judiciais ou extrajudiciais durante o estado de calamidade pública por conta do coronavírus; V
I
)

a Organização das Nações Unidas (ONU) já destacou que forçar moradores a sair de seus lares, independentemente do
status
legal do contrato imobiliário, é uma violação aos direitos humanos; VII) a probabilidade do direito resta inconteste pelos documentos probatórios trazido a colação – faturamento da empresa, cancelamento de pagamento de mensalidades por parte dos clientes e cadastro nacional da pessoa jurídica; bem como pelo fato que está quase impossível de trabalhar durante este estado de pandemia; VIII) quanto ao perigo de dano, resta claro que o valor de R$ 805,88 está além da possibilidade do autor.

Requer a concessão do efeito
suspensivo
ao presente recurso
e

redu
ção

de 50% d
o valor do aluguel até o restabelecimento das atividades comerciais,
além da abstenção dos requerentes de inserirem seu nome no cadastro de restrição ao crédito, sob pena de multa diária a ser aplicada pelo julgador.

D
ecisão indeferindo o pedido liminar
(ID 1260571).

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID
1319164
).

Pois bem.

Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, na medida em que o agravante encontra-se no estado de hipossuficiência na forma da lei, satisfazendo plenamente o art. 99, § 3º do CPC.

Q
uanto ao cabimento, observo que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015, I, do CPC,

no que tange
à
tutela provisória objurgada neste ato pelo recurso adequado, manejado pela parte legitimada passiva em primeiro grau.

Na origem, cuida-se de
a
ção de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis proposta por
Portal Flex Serviços Administrativos Ltda, Brunela Valentim Schwab Ferrari Caetano e Eduardo Ferrari Caetano
em
desfavor de Helio Pereira Junior.

Os requerentes alegam terem
firm
ado com o requerido
um contrato
de locação residencial, com duração de 12 meses, do imóvel situado na Av. Braúna, nº 1240/209, Torre 02, Condomínio Parque Colombo, em Colina de Laranjeiras, Serra/ES, o que se deu
em 03 de outubro de 2018.

Relatam que após o término da vigência do contrato, o demandado foi convocado para assinar um termo aditivo, mas não compareceu, vinho a reconhecer posteriormente a prorrogação do prazo pelo período de 03/10/2019 a 03/10/2020 na petição inicial da demanda revisional nº 0008216-06.2020.8.08.0048.

Afirmam que a parte está inadimplente desde junho de 2020 até a data do ajuizamento da presente demanda.

Asseveram que o requerido propôs uma demanda em face dos autores alegando que não estava conseguindo adimplir os aluguéis, pois teria tido o acesso ao sistema de pagamentos
on-line
bloqueado pelos autores e que, diante disso, vinha efetuando os mesmos através de depósitos judiciais.

O magistrado singular verificou a existência apenas dos depósitos judiciais correspondentes ao período de agosto de 2020 a janeiro de 2021, sem encontrar os relativos aos meses de junho e julho de 2020, razão pela qual destacou a inadimplência do recorrente.

Rememoro que por ocasião da decisão
proferida nos autos do agravo de instrumento nº
500
2065-83
.2020.8.08.000
0 interposto em face de decisão prolatada na ação revisional do contrato de locação ajuizada pelo ora recorrente, na qual este buscava a redução de 50% do encargo locatício, considerei, inicialmente, que a s
ituação excepcional imposta pela emergência de saúde pública
decorrente d
a

pandemia
não poderia passar despercebida pelo
Poder
Judiciário
.

Ponderei, na ocasião, que a
determinação das autoridades públicas
pela
manutenção de isolamento social
e
interrupçã
o das atividades consideradas “dispensáveis” ou “
não essenciais”,
era
apt
a
a atrair a aplicação do
disposto no art. 317 do Código Civil, máxime quando a prestação originária
havia sido

firmada
em
tempos
de normalidade.

Posteriormente, entretanto, reconsiderei
o
decisum
, diante da ausência de comprovação da real situação financeira do ora recorrente com a demonstração do encolhimento
da renda em decorrência da Covid-19.

Ressalto que, a
o contrário
do alegado
, restou comprovado que as dificuldades financeiras antecediam a própria pandemia.

Analisei, outrossim, que ainda se reputasse verdadeira a dificuldade financeira narrada, por se tratar de contrato de locação de imóvel residencial, não havia sido reduzida a utilização do bem pelo agravante.
Neste momento, também levei em conta
a
reabertura da economia.

Dito isto,
após
verific
ar
que o
recorrente
colacionou ao presente caderno processual as mesmas provas utilizadas na revisional mencionada, não
vislumbro
nenhuma razão para
alterar
a compreensão antes firmada,
devendo
a decisão de despejo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,

sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
, mantendo a decisão objurgada incólume.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.